Tribunal: STF
Processo: RE 1594871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – REMESSA NECESSÁRIA – SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – CORREÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – FÁRMACO NÃO FORNECIDO PELO SUS – CARÁTER EXCEPCIONAL – REQUISITOS COMPROVADOS – REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIRECIONAMENTO – EXIGÊNCIA DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RAZOABILIDADE. 
1. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 
2. É prescindível a integração do ente que detém a responsabilidade primária na relação processual, porque a sua identificação relaciona-se somente ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro. Precedente. 
3. Demonstradas a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento, bem como a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, emerge a obrigação do Poder Público para a efetivação da medida, assegurando o direito ao cidadão. 
4. Nas demandas envolvendo a concessão de medicamentos, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa, já que não é possível mensurar, de modo geral, o proveito econômico obtido com a ação. 
5. Cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas de saúde ao ente responsável, segundo as regras de repartição de competência do SUS (ED no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE). 
6. A exigência de se apresentar receituário médico atualizado como condição para o fornecimento do fármaco traduz iniciativa acertada e suficiente para preservar o erário e evitar a utilização indevida dos insumos postulados, em se tratando de doença crônica.”

No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 196, da Constituição Federal.
Requer o Estado de Minas Gerais “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento.”
Após permanecer sobrestado, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise do feito, a 19ª Câmara Cível do TJMG, em exame de juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação cominatória de obrigação de fazer c/c tutela provisória proposta por menor, representada por sua mãe, em face do Município de Ribeirão das Neves e do Estado de Minas Gerais, objetivando o fornecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 insulinodependente e Doença Celíaca. Sentença julgou procedente o pedido. Recursos de apelação dos réus e remessa necessária resultaram em acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados e direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Minas Gerais. Em juízo de retratação, determinado o retorno dos autos para análise da controvérsia à luz do Tema 793 do STF, especificamente quanto ao ressarcimento entre entes federativos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido indicou adequadamente o ente federativo responsável primário pelo cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento; e (ii) estabelecer se deve haver determinação expressa de ressarcimento ao Município de Ribeirão das Neves, caso arque indevidamente com os custos da obrigação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à saúde possui assento constitucional e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de insumos e medicamentos necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 
4. O Tema 793 do STF estabelece que, embora haja responsabilidade solidária, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que, conforme as regras de repartição do SUS, detenha a responsabilidade primária. 
5. O acórdão já havia direcionado a obrigação de fornecimento ao Estado de Minas Gerais, atendendo à tese vinculante do STF. 
6. Todavia, não constou determinação expressa de que o Estado de Minas Gerais deverá ressarcir o Município de Ribeirão das Neves, caso este venha a suportar indevidamente o ônus financeiro do cumprimento da obrigação, medida que decorre do Tema 793 e deve ser expressamente consignada para evitar omissões. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Acórdão parcialmente reformado, em juízo de retratação, apenas para determinar que o Estado de Minas Gerais ressarça o Município de Ribeirão das Neves, caso este arque indevidamente com os custos da obrigação. 
Tese de julgamento: 
1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e insumos é solidária, mas cabe ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 
2. O ente federativo que suportar indevidamente o ônus financeiro da obrigação deve ser ressarcido pelo ente responsável primário. __________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §8º, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 (RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019).”

Diante da parcial reforma do acórdão recorrido, Estado de Minas Gerais interpôs novo recurso extraordinário (e-doc 125).
Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação dos arts. 2; 5º, incisos LIV e LV; 23, inciso II; 93, inciso IX; 196 e 198, incisos I e II, da Constituição Federal.
Alega ter havido negativa de prestação jurisdicional, porque, segundo assevera, “mesmo intimado a realizar o juízo de retratação, o órgão julgador recusou-se a enfrentar o ponto central controvertido – o direcionamento da obrigação conforme as regras do SUS –, limitando-se a reafirmar a responsabilidade solidária sem a devida fundamentação específica”.
Sustenta que no julgamento do Tema nº 793 houve mitigação dos efeitos da solidariedade entre os entes federados na prestação da assistência à saúde, reafirmando a necessidade de observância da divisão administrativa de competências. 
Argumenta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS”. 
Defende o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos Temas nº 1.234 (RE nº 1.366.243/SC) e nº 6 (RE nº 566.471/RN), bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF.
Ao final, “requer o Estado de Minas Gerais seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a impossibilidade de fornecimento do equipamento e insumos pleiteados e, subsidiariamente, o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento do equipamento/ insumo postulado no presente processo à União, garantindo o integral ressarcimento do ente estadual pelo eventual custeio destes”.
O recurso extraordinário foi admitido e remetido ao STF.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 
No caso em tela, conforme consignado no acórdão proferido em juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do TJMG, apenas para determinar que o Estado de Minas Gerais ressarça o Município de Ribeirão das Neves, caso este arque indevidamente com os custos da obrigação, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de “ação cominatória com obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada” proposta pela menor S.M.S., representada por sua mãe, R.F.A.S., contra o Município de Ribeirão das Neves e o Estado de Minas Gerais. 
A Autora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 com insulina dependente (CID: E10.9) e Doença Celíaca (CID: K 90.0), objetiva o fornecimento de insumos para tratamento de sua condição, pelo período que ele durar. 
Julgou-se procedente o pedido. 
Isso motivou a interposição de recurso de apelações pelos Réus, aos quais se deu parcial provimento, e, em remessa necessária, reformou-se parcialmente a sentença. 
Conforme fundamentação do acórdão unânime, afastou-se a possibilidade de inclusão da União no polo passivo, com fundamento no Tema 793 do STF, e se reconheceu o direito da Autora ao recebimento dos insumos e medicamentos pleiteados, direcionando-se a obrigação pelo fornecimento para o Estado de Minas Gerais, também com fulcro no Tema 793 do STF. 
Do dispositivo do acórdão unânime constou expressamente: 
“Posto isso, encaminho a votação no sentido de: 
a) rejeitar as preliminares; 
b) dar parcial provimento aos recursos, para fixar os honorários de sucumbência devidos pelo Município de Ribeirão das Neves, por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); e 
c) na remessa necessária, reformar parcialmente a sentença para: 
c.1) direcionar o cumprimento da sentença ao Estado de Minas Gerais; 
c.2) determinar que o fornecimento do tratamento seja condicionado à apresentação de receita médica atualizada a cada seis meses.” (gn) 

Desse modo, e com a devida vênia ao entendimento externado pelo Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, houve expressa indicação do responsável primário pelo cumprimento da obrigação – o Estado de Minas Gerais. 
Por outro lado, embora seja decorrência lógica da responsabilização primária do ente estatal, não houve determinação expressa de que, na hipótese de ressarcimento ao Município de Ribeirão das Neves, caso tenha suportado indevidamente o ônus financeiro da obrigação, deverá o Estado de Minas Gerais ressarci-lo. 
É imperativa, portanto, a reforma parcial do acórdão objeto do presente juízo de retratação, apenas para tornar expressa a referida determinação.”

Analisando os autos, entendo assistir razão ao recorrente quanto à discussão relativa ao ressarcimento e ao direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com a repartição legal de competências.
Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020). 
Com efeito, o Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.
Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE nº 1.496.798-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2025). O acórdão desse julgado ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL POR ARCAR COM O TRATAMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde ao definir que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. Embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. A definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva. 4. Agravo Interno a que se dá provimento.”

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a interpretação do Tema nº  793 deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. 
Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização das despesas na área da saúde.
In casu, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte, no ponto em que reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado, ora recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
Entretanto, ao deixar de incluir a União no polo passivo da ação que discute o fornecimento de material não incorporado ao SUS, o Tribunal de origem, violou o entendimento consolidado desta Corte sobre a matéria.
Sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, assim consignou o Ministro Gilmar Mendes na decisão proferida em 2 de março de 2026 no RE nº 1.585.146/MG, em caso análogo ao dos autos, nesses termos, in verbis:

“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCA EM CARÁTER ANTECEDENTE 
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO 
1. Não há que se falar em ausência de dialeticidade de recurso que, embora repise alguns argumentos trazidos na contestação, não consiste em mera repetição das razões invocadas, sendo possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida. Não caracterização de uso abusivo da faculdade processual. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – DIABETES MELLITUS TIPO 1 – BOMBA DE INSULINA E INSUMOS – TRATAMENTO MÉDICO NÃO FORNECIDO PELO SUS – CONITEC – MANIFESTAÇÃO PELA NÃO INCORPORAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – MENOR – NECESSIDADE DE DOSES MÍNIMAS DE INSULINA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELOS MÉTODOS CONVENCIONAIS – APARELHO DE ALTO CUSTO – INCAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA – REQUISITOS DO RESP REPETITIVO 1.657.156 – PREENCHIMENO – FORNECIMENTO DEVIDO – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DO ENTE ESTADUAL – RESPONSÁVEL PRIMÁRIO PELO FORNECIMENTO DO APARELHO – APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO MENSALMENTE 
1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, publicação em 21/09/2018). 
2. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei 8.080/90, art. 19-Q). 
3. Em que pese a conclusão da Conitec pela não incorporação da bomba de insulina para dispensação na rede pública, verificando-se a imprescindibilidade do aparelho para aplicação das doses de insulina necessárias ao tratamento do quadro clínico da menor, é devido o seu fornecimento pelo ente público, bem como a disponibilização dos insumos para sua manutenção. 
4. Hipótese em que a criança é portadora de diabetes mellitus tipo 1 e necessita de doses mínimas de insulina para evitar quadros de hipoglicemia, as quais não podem ser ministradas por meio dos métodos convencionas (fitas e lancetas), disponibilizados pelo SUS, mas somente por meio da bomba de infusão contínua. Imprescindibilidade do aparelho e incapacidade do núcleo familiar da infante demonstradas nos autos. 
5. O Estado de Minas Gerais é o responsável primário pelo fornecimento da bomba de infusão contínua de insulina e de frascos de insulina ultrarrápida. 
6. No julgamento do RE 855.178, o STF fixou tese no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde (Tema 793). 
7. Pode o ente público réu, no âmbito administrativo, pleitear o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de descumprimento do dever pelo responsável direto. 
8. Cabível o condicionamento da concessão do aparelho e de seus insumos à apresentação mensal e retenção de receituário médico atualizado, que comprove a manutenção da necessidade de aplicação de doses de insulina inferiores àquelas possíveis de serem ministradas pelos métodos convencionais. 
9. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 141 – ID: e3e75165)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 e 198, I, do texto constitucional. (eDOC 158 – ID: 5ef10f5f)
Nas razões recusais, insurge-se contra a acórdão que determinou ao Estado de Minas Gerais o fornecimento de insumo (bomba de insulina) não incorporado às listas do SUS, sem a inclusão da União no polo passivo da demanda. Afirma-se que as conclusões do acórdão violam o entendimento firmado no julgamento do tema 793 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, destaca-se que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)

Ultrapassada essa questão, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)

Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução)  podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.
No caso em exame, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer Bomba de Infusão de Insulina à autora, material não incorporado pelo SUS, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido:

“A pretensão formulada nos autos – fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos –, consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, notadamente em seu artigo 196:
(...)
In casu, os relatórios médicos carreados aos autos às Ordens 10 e 11, subscritos por médica particular, consignam que a menor, atualmente com 09 (nove) anos de idade, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10).
(...)
A endocrinologista que acompanha a infante destacou, ainda, que, o uso da bomba de insulina deverá ser ininterrupto e “para o resto da vida”, acrescentando que a paciente já usou as insulinas fornecidas pelo SUS, contudo, sem sucesso (Ordem 11). 
Dentre as possíveis consequências da ausência de fornecimento da bomba de infusão contínua de insulina, foram listados o risco de morte “a longo prazo”, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar (Ordem 10). 
Inicialmente, destaco que já me manifestei, em outras oportunidades, no sentido de que não se deve impor aos entes públicos o fornecimento da bomba de insulina, por haver parecer contrário da Conitec à sua incorporação ao SUS, tendo em vista a incerteza quanto à sua eficácia. A propósito, cite-se o seguinte trecho do relatório de recomendação, datado de setembro de 2018:
(...)
Todavia, vê-se que o presente caso guarda algumas peculiaridades, por se tratar de criança de 09 (nove) anos (Ordem 03), que, segundo consta dos relatórios médicos, possui diabetes de “difícil controle” e “alta sensibilidade” (Ordens 10 e 11), necessitando de doses mínimas de insulina, as quais não podem ser atingidas por meio dos tratamentos convencionais disponibilizados no SUS, como canetas e seringas.
A Nota Técnica n. 629552 do NatJus/RS, produzida para caso similar ao dos autos – criança com hipoglicemias graves e frequentes, que necessita de doses de insulina inferiores a 0,5 UI – , apresentou conclusão favorável à concessão da bomb